Tribunal: STF
Processo: ARE 1462016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP; ARTS. 35 E 33, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 180, CAPUT, DO CP. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.



    PRELIMINARES DE NULIDADE. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DE JULIANO E HENRIQUE:



    A) INÉPCIA DA DENÚNCIA. Preenchendo a denúncia os requisitos do artigo 41 do Código do Processo Penal, descrevendo de forma suficiente o fato, e permitindo o exercício da ampla defesa, conforme se verifica no caso concreto, não há falar em inépcia da denúncia.



    b) ILICITUDE DA PROVA - ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS APARELHOS DE TELEFONE CELULAR, sob o fundamento de que a quebra do sigilo dos dados celulares ocorreu posteriormente ao manuseio dos policiais quando da prisão em flagrante. Sustentaram ilicitude no acesso a conversas pelo aplicativo WhatsApp. Do exame dos autos verifica-se que, quando da homologação da prisão em flagrante do acusado RODRIGO, em 13/12/2019 (fls. 11/17-evento 3, DOC4), foi determinada a "quebra de sigilo telefônico dos aparelhos de telefone celular apreendidos e referidos no relatório policial, que estavam inclusive em poder do adolescente Mateus S. Mantovani, devendo a autoridade policial certificar conteúdo de mensagens, o número do telefone emissor das mensagens e seu respectivo proprietário cadastral." Portanto, considerando que a quebra do sigilo telefônico foi precedida de autorização judicial, não há falar em licitude dos atos. Ademais, cabe salientar que não houve interceptação telefônica ou telemática, mas sim acesso às imagens e conversas existentes e gravadas nos aparelhos apreendidos. E, muito embora a orientação firmada pelo STJ no sentido de ilicitude "a devassa de dados e das conversas de WhatsApp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido sem prévia autorização judicial” (AgRg no HC n. 705.349/MG)", o STF, que detém o monopólio em matéria de interpretação constitucional, há muito já decidiu que a proteção “é da comunicação de dados e não dos dados” (HC n.º 91867). Todavia, no caso dos autos, não se vislumbra qualquer nulidade no fato de a autoridade policial ter acessado os dados do aparelho telefônico, considerando que foi o cumprimento da decisão proferida pelo juízo em 13/12/2019, de modo que a polícia civil possuía plena autorização judicial para acessar os dados constantes nos telefones celulares apreendidos. Além disso, ao contrário do que sustenta a defesa, o Relatório de Verificação de Aparelho Telefônico Celular (fls. 38/50-evento 3, DOC4, fls. 01/50-evento 3, DOC5, fls. 01/28- evento 3, DOC6); e Relatório de Investigação (fls. 49/50-evento 3, DOC7 e 01/18-evento 3, DOC8) foram confeccionados nos dias 03 a 09/01/2020 e 10/01/2020, respectivamente, posterior, portanto, à autorização judicial. Por fim, insta salientar que, nos termos do art. 6º do CPP, a análise do conteúdo disponível de telefone celular apreendido é dever da autoridade policial, que tem como escopo, dentre outros, o de permitir “a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada”.



    PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DE LEANDRA e RODRIGO: c) ILICITUDE DA PROVA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - Não há falar em nulidade da prova obtida, ante a violação de domicílio, sob o fundamento de que a entrada dos policiais na residência ocorreu após a visualização de um indivíduo correndo para o interior do imóvel e, desta forma, ausente a situação de flagrância, a inexistência de investigação prévia e de mandado judicial ou autorização dos moradores para o ingresso no imóvel. Conforme se extrai do conjunto probatório, muito embora não houvesse mandado de busca e apreensão para ingresso no imóvel, os policiais receberam ocorrência de furto na Empresa Marangoni e, em averiguação a uma boca de fumo próxima ao local, obtidas na própria empresa, visualizaram um indivíduo que empreendeu fuga para dentro do porão. O policial Douglas afirmou que a parte inferior (porão) era toda aberta e que de fora era possível visualizar os objetos apreendidos. Disse que foram encontradas arma de fogo, drogas e outros produtos de furto. Ademais, o ingresso dos policiais na casa foi posteriormente justificado pela apreensão do material proscrito.



    MÉRITO.



    1. MATERIALIDADE: A materialidade dos crimes resta configurada pelo registro de ocorrência policial nº 6143/2019/150828 (fls. 33/44-evento 3, DOC1); pelos Autos de Apreensão (fls. 45/50- evento 3, DOC1 e f fls. 01/02- evento 3, DOC2), pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03/04-evento 3, DOC2); pelo Laudo de Constatação da Natureza da Substância (fls. 08, 14/15); pelo Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo Provisório (fl. 11); pelo registro de ocorrência policial nº 6144/2019/150823, de 12/12/2019, referente ao furto/arrombamento (fls. 30/31); pela foto do material apreendido (fls. 43/49), constantes do evento 3, DOC3; pelo Auto de Reconhecimento de Objeto (fls. 07/08-evento 3, DOC4); pelo Auto de Restituição (fl. 09); pelo Relatório de Verificação de Aparelho Telefônico Celular (fls. 38/50- evento 3, DOC4, fls. 01/50-evento 3, DOC5, fls. 01/28- evento 3, DOC6); pela ocorrência policial nº 6166/2019/150828, de 15/12/2019, referente a furto/arrombamento a estabelecimento comercial (fls. 30/31); pelo Auto de Restituição (fl.34); pelas Ocorrências Policiais nº 4794/2018, de 01/12/2018 e nº 4191/2019/150828, de 19/08/2019, referente a furto qualificado (fls. 47/49), constantes do evento 3, DOC6; pela Ocorrência Policial nº 4327/2019/150828, de 24/08/2019, referente a furto (fls. 01/02); pela Ocorrência Policial nº 4492/2019/150828, de 04/09/2019, referente a furto/arrombamento de estabelecimento comercial (fls. 09/10); pela Ocorrência Policial nº 5507/2019/150828, de 31/10/2019, referente a furto (fls. 22/23); pelo Auto de Restituição (fl. 27); pelo Auto de Reconhecimento de Objeto (fl. 28); pela Ocorrência Policial nº 742/2019/15.08.28, de 14/02/2019, referente à receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (fls. 30/34); pelas Ocorrências Policiais nº 3341/2015/15.08.28, de 09/07/2015; nº 3070/2019/15.2827, de 12/06/2019, referente à trafico de drogas (fls. 35/42), constantes do evento 3, DOC7; p e l a Ocorrência Policial nº 6312/2019/15.08.28, de 27/12/2019, referente à homicídio doloso (fls. 19/20); pelo Auto de Entrega (fls. 30/32), constantes do evento 3, DOC9; pelo Laudo Pericial nº 8063/2020, da Divisão de Balística Forense (fls. 30/31); pelos Laudos Periciais nºs 12965/2020, 12978/2020, 14066/2020 (fls. 33/34, 35/36, 37/38, respectivamente), constantes do evento 3, DOC10; pelo Auto de Restituição (fl. 01), constantes do evento 3, DOC11; bem como pela prova oral apresentada durante a instrução do feito.



    2. AUTORIA.



    2.1. Crime de Associação Criminosa (1º fato). Para o fim de caracterização do crime previsto no art. 288, Código Penal, é imprescindível que se demonstrem as elementares do tipo, quais sejam, o animus associativo entre as pessoas componentes da organização, com o objetivo de, juntas, praticarem delitos. No caso dos autos, a materialidade do delito e os indícios de autoria encontram-se demonstrados, consubstanciada pelo relatório de imagens (fls. 110 e seguintes), onde são localizadas as barras de ferro, produto de furto da Empresa Marangoni, localizadas na residência pertencente a LEANDRA e RODRIGO. Ainda, foram localizados um notebook, matrizes (200 ovos) da BRF S/A, um revólver, calibre .38, marca Taurus, com numeração suprimida; aparelhos celulares; rádio HY, maquita, furadeira, serra elétrica, cabos elétricos e televisão. Ainda, no local também foram apreendidas drogas embaladas para a venda (maconha e crack). Ademais, quando autorizada a extração de dados dos celulares apreendidos, verificou-se das mensagens que os acusados mantinham conversas relacionadas à organização de delitos diversos, envolvendo drogas, armas e os homicídios em tela. Por sua vez, em depoimento, o policial Douglas afirma que, em atendimento à ocorrência de furto na Empresa Marangoni, e, em deslocamento até uma boca de fumo nas imediações, após informações obtidas da Empresa, havia um indivíduo, que, ao visualizar a guarnição, empreendeu fuga para dentro de um porão. Salientou que esse porão era aberto e que da rua via-se tudo. Disse que no imóvel havia mais 04 pessoas, e foram encontradas arma de fogo, drogas e outros produtos de furto. Todavia, afirmou que a residência era conhecida dos demais policiais como "boca de fumo". Já o policial Ivan Henrique afirmou que, a residência pertencia a RODRIGO e LEANDRA e que, após a autorização judicial, foram encontradas mensagens nos celulares dos acusados dando conta que LEANDRA acompanhava toda a movimentação da Polícia Civil. Relatou que o rádio pertencia a JULIANO, que tinha participação de grande importância na traficância. Ainda, afirmou que HENRIQUE chefiava um grupo no Município de Passo Fundo. MARCOS LORENZATO, além da traficância, participava do apoio e planejamento, pois os denunciados encontravam-se na cidade de Marau para a prática de um homicídio cujas vítimas seriam "os contra", identificados como Kelvi dos Santos e Miro. Desta forma, presentes a materialidade e autoria do delito, considerando o "animus" associativo entre os réus LEANDRA, RODRIGO, JULIANA e HENRIQUE com o objetivo de juntas praticarem os delitos, nenhum retoque merece a v. sentença no ponto, que os condenou nas sanções do art. 288, parágrafo único, do Código Penal.



    2.2. Crime de Associação para o tráfico (2º fato). Em relação ao crime de associação para o tráfico, pugna a Defesa pela absolvição dos acusados, sustentando "bis in idem" ante a denúncia pelo crime de associação criminosa, nos termos do art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Sem razão. No caso, a denúncia descreve, no 1º fato, que os acusados "associaram-se de forma estável, dividindo entre si as tarefas e os crimes que o grupo realizava. Dentre eles, destaca-se a prática dos crimes de corrupção de menores, receptação, posse de arma de fogo e a intenção de prática de crime de homicídio...". Em relação ao crime de associação para o tráfico, possui um agir "específico", onde há união de pessoas com indicativo da permanência e da estabilidade da conduta, para o fim específico de cometer o crime de tráfico de drogas. Enquanto o crime de associação para o tráfico é mais específico, o de associação criminosa é mais genérico, configurando-se "bis in idem" se o crime praticado pela associação criminosa fosse somente o de tráfico de drogas.



    Desta forma, verificados os indicativos da permanência e da estabilidade da conduta, bem como de atos engajados entre os acusados, desde meados de 2019 até 12/12/2019, não há falar em reforma da v. sentença, que condenou-os nas sanções do art. 35 da Lei nº 11.343/06.



    2.3. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (3º fato): Quanto à autoria, conforme prova oral constante nos autos, em que pese a negativa dos acusados, foi apreendido, na residência de LEANDRA e RODRIGO, no dia 12/12/2019, 01 porção de maconha, pesando 7,20g; 01 cigarro de maconha, com peso de 1,30g; 20 pedras de crack, com peso de 1,80g, além de balança de precisão, revólver, dinheiros, celulares e mercadorias receptadas, conforme consta da Ocorrência Policial, Laudo de Constatação da Natureza da Substância, Auto de Apreensão e Auto de Prisão em Flagrante.



    No que condiz ao elemento subjetivo do tipo de tráfico, para a sua configuração não é necessário que o réu seja visto comercializando entorpecentes, consumando-se o crime com o simples guardar para entrega a consumo a terceiros. Ademais, a quantidade da droga não é irrelevante, ainda mais somada aos instrumentos encontrados durante a revista pessoal apontando a traficância, de modo que é impositiva a manutenção da condenação dos réus pela incursão no tipo penal do art. 33 da lei de drogas.



    2.3.1. Não havendo aditamento da denúncia pelo órgão acusador, não há falar em desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, da lei n. 11.343/06, para o crime previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.



    2.4. CRIME DE RECEPTAÇÃO (5º, 6º, 7º e 8º fatos): Os réus LEANDRA e RODRIGO também foram condenados pelos crimes descritos na denúncia no 5º, 6º, 7º e 8º fatos (receptação dolosa). A prova dos autos demonstra, com clareza, que os acusados foram presos em flagrante na posse dos bens apreendidos, conforme constante na denúncia, nos fatos 5º, 6º, 7º e 8º, conforme consta do registro de ocorrência policial nº 6143/2019/150828 (fls. 33/44-evento 3, DOC1); pelos Autos de Apreensão (fls. 45/50- evento 3, DOC1 e fls. 01/02- evento 3, DOC2), pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03/04-evento 3, DOC2); pelo registro de ocorrência policial nº 6144/2019/150823, de 12/12/2019, referente ao furto/arrombamento (fls. 30/31); pela foto do material apreendido (fls. 43/49), constantes do evento 3, DOC3; pelo Auto de Reconhecimento de Objeto (fls. 07/08-evento 3, DOC4); pelo Auto de Restituição (fl. 09); pela ocorrência policial nº 6166/2019/150828, de 15/12/2019, referente a furto/arrombamento a estabelecimento comercial (fls. 30/31); pelo Auto de Restituição (fl.34); pelas Ocorrências Policiais nº 4794/2018, de 01/12/2018 e nº 4191/2019/150828, de 19/08/2019, referente a furto qualificado (fls. 47/49), constantes do evento 3, DOC6; pela Ocorrência Policial nº 4327/2019/150828, de 24/08/2019, referente a furto (fls. 01/02); pela Ocorrência Policial nº 4492/2019/150828, de 04/09/2019, referente a furto/arrombamento de estabelecimento comercial (fls. 09/10); pela Ocorrência Policial nº 5507/2019/150828, de 31/10/2019, referente a furto (fls. 22/23); pelo Auto de Restituição (fl. 27); pelo Auto de Reconhecimento de Objeto (fl. 28); pela Ocorrência Policial nº 742/2019/15.08.28, de 14/02/2019, referente à receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (fls. 30/34); pelo Auto de Entrega (fls. 30/32), constantes do evento 3, DOC9; pelo Auto de Restituição (fl. 01), constantes do evento 3, DOC11, restando configurado, portanto, o delito de receptação. O dolo no crime de receptação é aferido a partir das circunstâncias do flagrante, sendo que, no caso, o conjunto probatório é farto para a manutenção da condenação.



    Destaca-se que não trouxe a defesa qualquer indício apto a dar sustento lógico à sua versão. O isolamento desta, mais os depoimentos dos policiais, e das vítimas, autoriza perfeitamente a formação de convicção condenatória e, portanto, não merece acolhimento o pleito defensivo, de absolvição de LEANDRA e RODRIGO das imputações da denúncia ante a insuficiência probatória. Impositiva a manutenção da condenação dos acusados pelo crime de receptação.



    O delito de receptação demanda, para o seu reconhecimento, a comprovação do delito anterior, de modo que a apreensão do bem subtraído em poder do agente gera a presunção de sua aquisição de forma ilícita, incumbindo ao acusado comprovar a aquisição legítima do bem, comprovação esta que não ocorreu nos autos do presente processo. Constatado o dolo no agir do agente, torna-se descabida a desclassificação para a modalidade culposa, nos termos do art. 180, § 3º do Código Penal.



    3. DOSIMETRIA.



    3.1. Quanto ao réu HENRIQUE MATEUS DE ABREU: Conforme sentença, o réu foi condenado pelos crimes de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal - 1º fato); associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 - 2º fato), e art. 33, caput, c/c art. 40, incs. IV e VI, da Lei nº 11.343/06 (3º fato). 3.1.1. Quanto ao crime de associação criminosa: Neutralizada a vetorial "personalidade", contudo mantida a "maus antecedentes"; na 2ª fase da dosimetria, aplicada a fração de 1/6 na agravante da reincidência (sentença condenatória transitada em julgado - processo nº 021.210.0010660-7), e na 3ª fase da dosimetria, mantida a majorante do parágrafo único do art. 288 do CP na fração de 1/5, resta a pena redimensionada e fixada em 01 ano, 07 meses e 18 dias de reclusão.



    3.1.2. Quanto ao crime de associação para o tráfico: Neutralizada, na 1ª fase da dosimetria, as vetoriais "personalidade" e "consequências do delito"; na 2ª fase da dosimetria, incidindo a agravante da reincidência na fração de 1/6, e, na 3ª fase da dosimetria, aumentada a pena em 1/4, ante as majorantes do art. 40, incs. IV e VI, da Lei de Drogas, resta a pena redimensionada e fixada em 05 anos, 01 mês e 08 dias de reclusão.



    Pena de multa reduzida proporcionalmente para 713 dias-multa, na fração mínima.



    3.1.3. Quanto ao crime de tráfico de drogas. Neutralizada as vetoriais "personalidade" e "consequências" do delito; na 2ª fase da dosimetria, mantida a agravante da reincidência, todavia, sob pena de "reformatio in pejus", resta mantida a pena fixada. E, na 3ª fase da dosimetria, aumentada a pena em 1/4, ante a majorante do art. 40, incs. IV e VI da Lei de Drogas, resta a pena fixada em 08 anos, 05 meses e 08 dias de reclusão, e a pena de multa, fixada em 800 dias-multa.



    3.1.4. E, ante o concurso material de crimes, em que as penas são somadas, restou o réu HENRIQUE condenado à pena privativa de liberdade de 15 anos, 02 meses e 04 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena de multa, fixada em 1.513 dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.



    3.2. Quanto ao réu JULIANO ALVES: Conforme sentença, o réu foi condenado pelos crimes de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal - 1º fato); associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 - 2º fato), e art. 33, caput, c/c art. 40, incs. IV e VI, da Lei nº 11.343/06 (3º fato).



    3.2.1. Quanto ao crime de associação criminosa: Na 1ª fase da dosimetria, o réu teve a pena exasperada em 04 meses de reclusão, ante as vetoriais negativas: "maus antecedentes" e "personalidade". Em relação a vetorial "maus antecedentes", em consulta à certidão de antecedentes criminais de JULIANO (fl. 48/50- evento 3, DOC8 e fls. 01-evento 3, DOC9), em que pese esteja respondendo criminalmente por dois processos (060/2.19.0009883 - eproc 5001659-502019.8.21.0060 e 021/219.0007670-4 - eproc 5013316.09.2019.8.21.0021), possui apenas uma condenação transitada em julgado (processo nº 021/212.0000423-9), datada de 02/08/2017, a qual será utilizada para a 2ª fase da dosimetria. Outrossim, o processo nº 021/2.13.0000008-1, em que pese a condenação transitada em julgado, possui data de extinção ou cumprimento da pena de 15/12/2015, portanto, não há falar em "maus antecedentes", eis que transcorridos o prazo depurador de cinco anos. Ainda, neutralizada a vetorial "personalidade", resta a pena redimensionada e fixada no mínimo legal. Na 2ª fase da dosimetria, ante a agravante da reincidência (sentença condenatória transitada em julgado no processo nº 021/2.12.0000423-9, datada de 02/08/2017, sem data de extinção ou cumprimento da pena), aplicada a fração de 1/6, e redimensionada a pena. Ainda, na 3ª fase da dosimetria, mantida a majorante do art. 288, parágrafo único do CP, na fração de 1/5, redimensionada a pena e condenado o réu à pena de 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão.



    3.2.2. Quanto ao crime de associação para o tráfico: Pena basilar fixada no mínimo legal, ante a neutralização das vetoriais. Na 2ª fase da dosimetria, ante a agravante da reincidência, contudo reduzida a fração para 1/6, redimensionada a pena. Na 3ª fase da dosimetria, manutenção das majorantes dos incs. IV e VI do art. 40 da Lei de Drogas. Pena redimensionada e fixada em 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão. Pena de multa reduzida proporcionalmente e fixada em 611 dias-multa, na fração mínima.



    3.2.3. Quanto ao crime de tráfico de drogas: Pena basilar fixada no mínimo legal; mantida a agravante da reincidência e aplicada a fração de 1/6 na 2ª fase da dosimetria. Pena redimensionada. Manutenção da majorante do art. 40, incs. IV e VI da Lei de Drogas. Pena redimensionada e fixada em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Pena de multa reduzida proporcionalmente e fixada em 709 dias-multa, na fração mínima.



    3.2.4. Ante o concurso material de crimes, em que as penas são somadas, restou o réu JULIANO condenado à pena privativa de liberdade de 13 anos e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena de multa, fixada em 1.320 dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.



    4 . Não há falar em afastamento da majorante da arma, bem como das majorantes do art. 40, inc. IV e VI da Lei de Drogas, conforme postula a defesa de RODRIGO e LEANDRA. Extrai-se dos autos que, considerando que durante a abordagem pela polícia militar foi encontrado com o menor Mateus arma de fogo e que Henrique em várias conversas por meio de aplicativo de celular mostrou possuir e negociar armas de fogo. O grupo inclusive planejava usar arma de fogo para eliminar gangue de traficantes rival. De igual forma, no caso sob exame, verifica-se que o menor Mateus foi envolvido pela organização criminosa em planeamento de crime homicídio (fl. 235) e portava arma de fogo quando da prisão em flagrante de Rodrigo. Os elementos coligidos aos autos são suficientes à comprovação de que a associação visava atingir o adolescente, viabilizando a majoração dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.



    5. Afastamento do concurso material de crimes. Reconhecimento de crime único. Inaplicabilidade. Considerando que os crimes de associação criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas são crimes distintos, e completamente independentes uns dos outros, não há falar em reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, restando mantida a v. sentença no ponto.



    6. Continuidade delitiva. Incidência da fração em 1/6. Jurisprudência do e. STJ. 04 fatos. Inaplicabilidade. Considerando que os réus foram condenados pelo crime de receptação em 04 fatos, consoante jurisprudência do e. STJ, nenhum retoque merece a v. sentença, que aplicou a fração de 1/4 no cômputo da pena.



    7. Quanto aos Réus RODRIGO BELLI PRANG e LEANDRA CIVA: Conforme sentença, os réus foram condenados pelos crimes de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal - 1º fato); associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 - 2º fato), art. 33, caput, c/c art. 40, incs. IV e VI, da Lei nº 11.343/06 (3º fato), e nos termos do art. 180, caput, do Código Penal (4 vezes - 5º, 6º, 7º e 8º fatos), na forma do art. 71 do mesmo diploma legal.



    7.1. Quanto ao crime de associação criminosa: Pena basilar fixada no mínimo legal. Ausente agravantes ou atenuantes da 2ª fase da dosimetria. Na 3ª fase, aplicada a majorante do parágrafo único do art. 288 do CPP, na fração de 1/5. Pena fixada em 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão.



    7.2. Quanto ao crime de associação para o tráfico: Neutralizada a vetorial "consequências do delito", na 1ª fase da dosimetria; pena fixada no mínimo legal; Ausentes agravantes ou atenuantes da 2ª fase da dosimetria. Na 3ª fase, aumentada a pena em 1/4, ante as majorantes dos incs. IV e VI da Lei de Drogas. Pena redimensionada e fixada em 03 anos e 09 meses de reclusão para cada réu. Pena de multa reduzida proporcionalmente e fixada em 586 dias-multa, na fração mínima.



    7.3. Quanto ao crime de tráfico de drogas: Neutralizada as vetoriais negativas, fixada no mínimo legal; ausentes agravantes ou atenuantes, mantida a pena fixada. Na 3ª fase da dosimetria, reconhecida as majorantes dos incs. IV e VI da Lei de Drogas e aumentada a pena em 1/4. Pena redimensionada e fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão. Pena de multa reduzida proporcionalmente para 627 dias-multa, na fração mínima.



    7.4. Quanto aos crimes de receptação: Fixada a pena no mínimo legal, em 01 ano de reclusão, em relação ao 5º, 6º, 7º e 8º fatos, e pena de multa de 15 dias-multa para os delitos do 5º, 6º e 8º fatos e em 20 dias-multa no 7º fato. Considerando a continuidade delitiva entre os delitos, foi aumentada a pena em 1/2 de um deles, restando definitiva a pena de 01 ano e 06 meses de reclusão.



    8. Ante o concurso material de crimes, com as alterações operadas, restam os réus RODRIGO e LEANDRA condenados à pena privativa de liberdade de 15 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A pena de multa, com as alterações ora operadas, resta fixada em 1.278 dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato.



    9. Por fim, quanto ao pedido da defesa da isenção da pena de multa, não merece guarida. Cabe salientar que, a pena de multa cominada cumulativamente a pena privativa de liberdade decorre de expressa previsão no tipo penal, não sendo facultado ao juiz deixar de aplicá-la em razão da insuficiência econômico-financeira, sob pena de negativa de vigência à lei federal. Assim, a eventual impossibilidade de o Réu pagar a pena de multa, por não ter condições econômico-financeiras, deve ser analisada e resolvida no juízo das execuções.



    PRELIMINARES REJEITADAS.



    APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, "para corrigir o erro material e determinar que o somatório das penas que LEANDRA CIVA e RODRIGO BELLI PRANG foram condenados é de 12 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, restando mantidos os demais comandos sentenciais".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente